Tribunal: TJSP
Processo: 1000843-56.2022.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Trabalhador rural – Lesões na coluna vertebral – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao liame ocupacional – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho, admitindo, também, o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Trabalhador rural – Lesões na coluna vertebral – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao liame ocupacional – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho, admitindo, também, o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Recurso provido.